Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-41.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701508-41.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE PEREIRA NEL DE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário digital do recurso de Apelação ID 54499335. Registre-se que no documento ID 54497802 não consta procuração/substabelecimento. Nesse contexto, concedo à parte recorrente, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator